Tribunal: TJMT
Processo: 0000125-63.2017.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000125-63.2017.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITVA. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO SEGUNDO APELADO. MÉRITO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL SEGURA. MERA PRESUNÇÃO DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação de roubo majorado tentado (CP, art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, II), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
2. Fatos relevantes: (i) tentativa de subtração de bens mediante violência com uso de faca; (ii) reconhecimento informal realizado na fase policial; (iii) identificação praticada quando os apelados estavam presos dentro da viatura policial, em desconformidade com o procedimento legal; (iv) ausência de provas independentes e judiciais capazes de confirmar a autoria delitiva; (v) prescrição da pretensão punitiva do segundo apelado, em razão de ser menor de 21 anos de idade à época dos fatos.
3. Requerimento do recurso: reforma da sentença para condenar os réus pelo crime de roubo tentado (CP, art. 157, caput, c/c art. 14, II).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos réus; e (ii) aferir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar condenação penal, especialmente quanto ao reconhecimento da autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Decorrido lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos, bem como ausente causas de interrupção ou suspensão da prescrição, é devida a extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
6. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, não se admitindo juízo condenatório fundado apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial.
7. A validade do reconhecimento pessoal depende da observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e não constitui elemento suficiente para, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório.
8. A credibilidade atribuída ao depoimento de vítimas e agentes policiais não possui natureza absoluta, impondo-se avaliar a origem, confiabilidade e eventuais influências externas na informação.
9. A mera presunção não é suficiente para fundamentar juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que assegura direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de infração penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Extinta a punibilidade do segundo apelado. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 107, IV; 109, III; 115; 157, caput; CPP, arts. 155, 226, 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 598.886/SC; AgRg no HC 924.266/MG; TJMT, ApCrim 1004556-11.2022.8.11.0055; ApCrim 1000212-73.2023.8.11.0015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000125-63.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFERSON DE SOUZA HUNGRIA (APELADO), PATRIK SOUZA FERREIRA - CPF: 053.473.251-86 (APELADO), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), ABRAÃO SOUZA DE HUNGRIA (APELADO), MAURO SIQUEIRA - CPF: 576.242.757-91 (VÍTIMA), ABRAAO DE SOUSA DE HUNGRIA - CPF: 072.794.841-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITVA. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO SEGUNDO APELADO. MÉRITO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL SEGURA. MERA PRESUNÇÃO DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação de roubo majorado tentado (CP, art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, II), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2. Fatos relevantes:
(i)
tentativa de subtração de bens mediante violência com uso de faca;
(ii)
reconhecimento informal realizado na fase policial;
(iii)
identificação praticada quando os apelados estavam presos dentro da viatura policial, em desconformidade com o procedimento legal;
(iv)
ausência de provas independentes e judiciais capazes de confirmar a autoria delitiva;
(v)
prescrição da pretensão punitiva do segundo apelado, em razão de ser menor de 21 anos de idade à época dos fatos.

3. Requerimento do recurso: reforma da sentença para condenar os réus pelo crime de roubo tentado (CP, art. 157,
caput
, c/c art. 14, II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos réus; e
(ii)
aferir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar condenação penal, especialmente quanto ao reconhecimento da autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Decorrido lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos, bem como ausente causas de interrupção ou suspensão da prescrição, é devida a extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

6. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, não se admitindo juízo condenatório fundado apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial.

7. A validade do reconhecimento pessoal depende da observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e não constitui elemento suficiente para, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório.

8. A credibilidade atribuída ao depoimento de vítimas e agentes policiais não possui natureza absoluta, impondo-se avaliar a origem, confiabilidade e eventuais influências externas na informação.

9. A mera presunção não é suficiente para fundamentar juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que assegura direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de infração penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Extinta a punibilidade do segundo apelado. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 107, IV; 109, III; 115; 157,
caput
; CPP, arts. 155, 226, 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC 598.886/SC; AgRg no HC 924.266/MG; TJMT, ApCrim 1004556-11.2022.8.11.0055; ApCrim 1000212-73.2023.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0000125-63.2017.8.11.0042, que absolveu os apelados
Patrik Souza Ferreira
e
Abraão Souza de Hungria
, da imputação de roubo majorado tentado (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II c/c art. 14, II), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público requer a reforma total da sentença absolutória para condenar os apelados pela prática do crime de roubo tentado (CP, art. 157, c/c art. 14, II). Argumenta que a autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas pelas provas colhidas, notadamente o reconhecimento dos apelados realizado na fase inquisitorial (id. 254164226).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 254164230 e 281471382).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela extinção da pretensão punitiva com relação ao apelado
Abraão Souza
, em razão do advento da prescrição, e pelo
provimento
do recurso para condenar o apelado
Patrik Souza
pela prática do crime de roubo tentado (CP, art. 157,
caput
, c/c art. 14, II) (id. 289425381).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que os apelados
Patrik Souza
e
Abraão Souza
foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado tentado (CP, art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, II), com base no seguinte contexto fático:

“(...) No dia 24/12/2016, por volta de 18h00min, numa chácara situada no Núcleo Habitacional denominado ‘Sucuri’, Av. Antártica, nesta Capital, os denunciados [...] — agindo com mais um comparsa ainda não identificado — tentaram subtrair, mediante violência e grave ameaça empreendida com arma branca (faca apreendida nos autos), objetos que estavam no interior do imóvel, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, notadamente em virtude da reação da vítima MAURO SIQUEIRA (idoso com 70 anos de idade à época dos fatos).

Segundo consta no incluso caderno investigativo, dia e hora dos fatos a vítima estava no quintal do imóvel quando se deparou com três indivíduos tentando arrombar/empurrar o portão que dá acesso a sua residência. Ao perceber o animus dos meliantes a vítima deslocou-se até o portão e tentou impedir que o arrombamento se concretiza-se, ocasião em que o denunciado identificado como PATRICK (portando uma faca de cor preta), conseguiu se desvencilhar e atingir/cortar o braço direito da vítima, ofendendo-lhe a integridade física.

Diante do fracasso da empreitada criminosa os três meliantes empreenderam fuga sem ao menos ter consumado o delito. A vítima acionou a guarnição militar que passou a empreender diligências e logrou êxito em deter apenas dois meliantes, quais sejam, JEFERSON e PATRICK.

Interrogados pela Autoridade Policial os denunciados JEFERSON e PATRICK reservaram-se no direito constitucional de permanecer em silêncio. (...)”
(
sic,
id. 254163756 – pág. 5).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o magistrado singular julgou a pretensão punitiva improcedente, destacando a fragilidade das provas, em especial a insuficiência do reconhecimento realizado na fase policial para atestar a autoria delitiva dos apelados (id. 254164216).

1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

1.1. Prescrição abstrata

Inicialmente, conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a pretensão punitiva com relação ao apelado
Abraão Souza
encontra-se prejudicada pela ocorrência da prescrição.

Com efeito, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

Dessa forma, na busca da pena máxima abstrata, devem ser avaliadas todas as circunstâncias vinculadas diretamente à aplicação da pena, quais sejam, qualificadoras, agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição.

No caso em exame, o Ministério Público almeja a condenação pelo crime de roubo tentado (CP, art. 157,
caput,
c/c art. 14, II), de modo que a pena abstrata máxima possível é de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Diante disso, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos.

Contudo, sendo o agente, à época dos fatos, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, totalizando, na hipótese, 06 (seis) anos.

Diante disso, considerando que a inicial acusatória foi recebida em 05/janeiro/2017 e que a sentença absolutória não constitui marco interruptivo da prescrição, até a presente data, transcorreram mais de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses, sem que houvesse qualquer causa de interrupção do prazo prescricional.

Assim, impositiva a extinta a punibilidade do apelado
Abraão Souza de Hungria
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, todos do Código Penal.

2. PEDIDO CONDENATÓRIO

2.1. Provas de autoria e materialidade

O Ministério Público requer a reforma da sentença absolutória, sustentando que a autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas pelas provas colhidas, notadamente o depoimento da vítima e o reconhecimento realizado na fase inquisitorial.

Alega que o reconhecimento foi realizado após as prisões em flagrante dos apelados, efetuadas pelos militares que os conduziram até a vítima, bem como que a formalização do ato de reconhecimento pessoal seria dispensável quando inexistem dúvidas da autoria delitiva.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, embora esta Câmara Criminal acompanhe a predominante compreensão jurisprudencial para reconhecer que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, tem especial importância e relevância, sobretudo quando relata, com firmeza, a cena criminosa.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Nos crimes patrimoniais, como o descrito na denúncia (art. 157, § 2o, I e II, do CP), a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. (...)”
(TJMT, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024).

Do mesmo modo, a palavra dos agentes policiais também é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos, notadamente porque exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais, e são dotados de fé pública, que não pode ser afastada sem a presença de elementos concretos capazes de indicar a ausência de imparcialidade.

A propósito:

“(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024).

No entanto, a presunção atribuída a esses depoimentos não é absoluta e exige racional valoração do seu conteúdo, coesão e harmonia com os demais elementos. Isso porque a condenação criminal, por seu caráter gravoso, somente se legitima quando assentada em provas robustas e idôneas, colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não podendo embasar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, conforme determina o art. 155 do Código de Processo Penal.

Em igual sentido:

“(...) É vedada a fundamentação de sentença condenatória exclusivamente em elementos informativos extraídos da investigação (art. 155 do Código de Processo Penal), salvo nas hipóteses de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, o que não é o caso dos autos, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, garantindo-se a presunção de inocência ao réu. (...)”
(TJMT, ApCrim 1004556-11.2022.8.11.0055, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025).

Sob esse prisma, no caso
sub judice
, é fácil perceber que o conjunto probatório não apresenta o juízo de certeza necessário à condenação criminal, havendo apenas indícios e elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial que não foram satisfatoriamente corroborados em juízo.

A inicial acusatória descreve que, no dia 09/dezembro/2016, três indivíduos tentaram forçar o portão da chácara da vítima
Mauro Siqueira
, ocasião em que um deles desferiu golpe de faca em seu braço direito, sem lesão profunda. Em seguida, a Polícia Militar apreendeu
Patrik Souza
e
Abraão Souza
e os levou até a propriedade da vítima, que os reconheceu como autores da tentativa criminosa.

Em solo policial,
Mauro Siqueira
declarou que estava em casa quando visualizou três indivíduos tentando forçar o portão de sua propriedade. Relatou que foi até o local para empurrar o portão de volta e que um dos agentes, através da tela, conseguiu desferir golpe de faca contra seu braço, causando pequeno ferimento. Afirmou que os criminosos se assustaram com sua presença e fugiram. Declarou ter chamado a polícia por volta das 15h, passando as características dos suspeitos aos policiais. Narrou que por volta das 16h30 os policiais chegaram com dois rapazes detidos, ocasião em que os reconheceu como sendo dois dos que tentaram assaltá-lo (id. 254163756 – pág. 15).

O policial
Márcio Prestes
relatou que foram acionados para atender ocorrência de roubo em chácara na região do Sucuri. Descreveu que a vítima relatou que três rapazes estavam tentando abrir seu portão quando ela foi verificar o que estava acontecendo e um deles desferiu golpe de faca contra seu braço. Explicou que a vítima passou as características dos suspeitos e que seguiram buscando informações, chegando aos dois suspeitos
Patrick
e
Abraão
, ambos em casa. Afirmou que levaram ambos à presença da vítima, que os reconheceu como dois dos participantes da tentativa de roubo. Declarou que
Patrick
foi identificado pela vítima como o autor do golpe de faca (id. 254163756 – pág. 10).

O policial
Faberson Luiz Scott
prestou depoimento praticamente idêntico, acrescentando que a faca utilizada na agressão à vítima foi encontrada na residência de
Patrick
, próxima ao boné dele, objeto que também foi reconhecido pela vítima (sic, id. 254163756, p. 12/13).

Interrogado durante a fase policial,
Patrick
exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 254163756 – pág. 22).

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Mauro Siqueira
declarou que estava no quintal de sua chácara quando os apelados tentaram forçar o portão de entrada. Relatou que impediu o acesso, ocasião em que um dos criminosos desferiu golpe com faca de serra em seu braço, empreendendo fuga em seguida. Esclareceu que, em razão do nervosismo causado pela situação,
“ficou meio cego”
e não conseguiu identificar com precisão o autor da agressão. Confirmou tratar-se de três indivíduos e recordou ter reconhecido os dois sujeitos posteriormente conduzidos à sua residência pela autoridade policial.

A vítima afirmou, ainda, conhecer o apelado
Patrick
da região e que, embora estivesse muito nervoso, acreditava ter sido ele o autor do golpe de faca. Negou ter procedido ao reconhecimento formal dos apelados na delegacia, esclarecendo que a identificação ocorreu em sua própria residência, com os suspeitos no interior da viatura da Polícia Militar.

Em juízo, o PM
Faberson Luis Scott
, que participou da prisão dos apelados, não recordou dos fatos (id. 254164196).

Interrogados pela autoridade judicial,
Patrick
e
Abraão
negaram a prática criminosa.

E a isso se limita o acervo probatório. Não há corroboração judicial do reconhecimento do apelado
Patrick
como autor da tentativa de roubo, especialmente porque a vítima apresentou declaração judicial substancialmente diversa daquela prestada na fase policial, admitindo que devido ao nervosismo da ocasião
“ficou meio cego”
e
“não viu quem foi que o feriu com a faca”
.

Mais grave ainda, é o fato de o reconhecimento ter sido realizado de forma absolutamente irregular, sem observância às regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. A vítima reconheceu o apelado quando ele estava preso, dentro de viatura policial, sujeita a incontestáveis influências externas, que contaminaram, por completo, a validade da prova.

Convém relembrar que, historicamente, o posicionamento sedimentado pelos Tribunais Superiores reconhecia que as regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal seriam apenas recomendatórias.

Entretanto, no julgamento do Habeas Corpus n. 598.886/SC, realizado em 27/outubro/2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao dispositivo legal, estabelecendo que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais seja considerado apto à identificação do acusado e à fixação de sua autoria apenas se observadas as suas formalidades e se corroborado por outros elementos de prova colhidos no curso da fase judicial.

No que interessa, a ementa do julgado consignou o seguinte:

“(...) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo (...)”
(STJ, HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020).

Nessas condições, ao contrário do que sustentado pelo Ministério Público, o conjunto probatório revela-se precário e insuficiente para sustentar a condenação almejada.

É necessário relembrar que a condenação deve estar assentada em provas seguras e absolutamente convincentes, com rigidez suficiente para afastar qualquer dúvida razoável, a qual, se presente, sempre há de favorecer o réu em razão do princípio da não culpabilidade, erigido como o maior e o mais firme pilar do nosso sistema penal democrático.

Se, ao fim e ao cabo, remanescem dúvidas razoáveis quanto à autoria do crime, a absolvição é a única solução possível.

Afinal, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Em igual sentido:

“(...) A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e autoria do crime, não sendo admissível a imposição de pena com base em meras presunções ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. (...)”
(TJMT, ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013, Relator Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025).

“(...) No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja. Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelante na prática delitiva que lhe foi imputada na sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP; (...)”
(TJMT, ApCrim 1000212-73.2023.8.11.0015, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024).

Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão punitiva ministerial, uma vez que o
standard
probatório próprio do processo penal para a condenação não foi superado.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
julgo extinta
a punibilidade do apelado
Abraão Souza de Hungria
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, todos do Código Penal e, no mérito,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025